Tribunal: TJES
Processo: 5007183-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5007183-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURICIO BELISARIO FALQUETO e outros
AGRAVADO: JOSE VICENTE GONCALVES FILHO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Maurício Belisário Falqueto
e
Flávia Minete Lopes Falqueto
em face da decisão monocrática (id 2144278) que
não conheceu

do recurso de agravo de instrumento, o qual fora interposto contra decisão da lavra do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante (id 9770805), que, na
ação
de cobrança
ajuizada por
José Vicente Gonçalves Filho
, declarou a

preclusão do direito de produção de provas pela parte requerida, em razão de ter desatendido a determinação de especificar e justificar as provas que pretendia produzir.

Por entender que o agravo de instrumento fora interposto em face de pronunciamento judicial não agravável, proferi decisão inadmitindo-o, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento. E, em face da referida decisão monocrática, os recorrentes interpuseram agravo interno (id 2421864), sustentando, em síntese, que

a urgência necessária à aplicação da teoria da taxatividade mitigada encontra-se presente na hipótese em apreço, tendo em vista que o reconhecimento da imprescindibilidade da prova testemunhal somente após a prolação de sentença causaria demora desnecessária da lide.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 2541157), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É o relatório.

Por não vislumbrar a possibilidade de exercer o juízo de retratação (art. 1.021, § 1º, do CPC/2015), solicito a inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de conhecer do recurso e a este negar provimento, mantendo íntegra a decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso principal por ausência de cabimento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
Maurício Belisário Falqueto
e
Flávia Minete Lopes Falqueto
em face da decisão monocrática (id 2144278) que
não conheceu

do recurso de agravo de instrumento, o qual fora interposto contra decisão da lavra do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante (id 9770805), que, na
ação
de cobrança
ajuizada por
José Vicente Gonçalves Filho
, declarou a preclusão do direito de produção de provas pela parte requerida, em razão de ter desatendido a determinação de especificar e justificar as provas que pretendia produzir.

Por entender que o agravo de instrumento fora interposto em face de pronunciamento judicial não agravável, proferi decisão inadmitindo-o, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento. E, em face da referida decisão monocrática, os recorrentes interpuseram agravo interno (id 2421864), sustentando, em síntese, que

a urgência necessária à aplicação da teoria da taxatividade mitigada encontra-se presente na hipótese em apreço, tendo em vista que o reconhecimento da imprescindibilidade da prova testemunhal somente após a prolação de sentença causaria demora desnecessária da lide.

Pois bem. Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, eis que os recorrentes não trouxeram sequer um fundamento que afaste o reconhecimento do não cabimento do recurso, tendo se limitado a afirmar que há urgência para o reconhecimento da necessidade de produção de prova testemunhal, o que já fora expressamente enfrentado e refutado na decisão hostilizada.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil
1
, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu. Deveras, o mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida não se revela suficiente para modificar o entendimento exposado anteriormente.

Na hipótese em apreço, consoante explicitado no pronunciamento judicial aqui objurgado, a decisão interlocutória questionada no agravo de instrumento declarou a preclusão do direito de produção de provas,
hipótese não elencada no rol disciplinado pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e nem em legislação extravagante
, o que inviabiliza o conhecimento da matéria nesta via recursal.

Não desconheço que, após muito debater sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese vinculante (Tema nº 988/STJ
2
) segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Dessa forma, para a admissão do agravo de instrumento em casos não previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou em legislação extravagante, com base na taxatividade mitigada, a parte recorrente deve demonstrar a existência de urgência na análise da questão,
que não se limita à demonstração de conveniência da resolução antecipada da matéria, mas de absoluta
“inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Em outras palavras, a ampliação do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento somente tem vez nos casos em que o exame da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação resultar em inocuidade do eventual provimento judicial recursal – o que, por certo, não se verifica no indeferimento de prova.

Com efeito, sendo o destinatário da prova, compete ao magistrado avaliar a necessidade e a relevância da sua produção para a elucidação dos fatos, sendo-lhe facultado indeferir as que reputar irrelevantes ou inoportunas para o regular trâmite do processo, bem como declarar precluso o direito de produzi-las, cabendo-lhe, somente, expor os fundamentos que o levaram a formar esta convicção, em consonância com o disposto nos arts. 139, incisos II e III, e 370, ambos do Código de Processo Civil.

Deliberando fundamentadamente pela preclusão do direito de produzir provas e impulsionando o feito com duração razoável, não há urgência que justifique a necessidade de análise rápida a respeito do direito de produção de prova, eis que a questão poderá ser avaliada posteriormente no recurso de apelação cível, na forma prevista no art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

Deveras, na hipótese de os agravantes sucumbirem na demanda originária, caberá a eles demonstrar, em eventual recurso de apelação, que não houve preclusão temporal e que a produção das provas por eles requeridas era essencial para a resolução do fato narrado. Em outras palavras, o momento oportuno para os agravantes arguirem eventual cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de especificar as provas a serem produzidas, se houver, será em preliminar de apelação.

Até mesmo porque, caso esta c. Corte vislumbrar assistir razão aos recorrentes, entendendo pertinente a necessidade de produção de provas não realizadas, ter-se-á como perfeitamente possível a conversão do feito em diligência, com a determinação de sua realização, para, somente então, proferir o julgamento recursal, consoante permissivo ínsito no art. 932, inciso I, do CPC/15.

A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, mas apenas autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

Em hipóteses análogas, versando sobre o indeferimento de produção de prova – o que, por evidente, se assemelha ao presente caso, no qual foi declarada a preclusão do direito de especificação de provas –, esta Corte de Justiça tem se manifestado nesse mesmo sentido, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM CASO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 1.009, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão no rol do art. 1.015 do CPC (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de prova testemunhal. 2. É certo que o C. STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1704520/MT e nº 1696396/MT, entendeu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, contudo, somente é admitida a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses não previstas em lei quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que não é o caso da decisão indefere o pedido de oitiva de testemunhas e de depoimento pessoal, justamente por entender desnecessário para o deslinde da causa, levando em conta precisamente a matéria objeto de controvérsia.
3. Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a decisão do julgador de origem que indeferiu a produção da prova testemunhal pleiteada não seria passível de ser atacada por agravo de instrumento, mas sim retido. (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)
4. A oportunidade para arguir eventual cerceamento de defesa, se houver, será em preliminar de apelação (art. 1.009 §1º, do CPC)
. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199005223, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC TEMA 988 RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TAXATIVIDADE MITIGADA MODULAÇÃO DE EFEITOS URGÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao firmar a tese do Tema 988, o C. STJ estabeleceu que o rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo mitigado, de forma a adicionar, ao rol do artigo 1.015, uma hipótese extra de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação (REsp 1.693.396/MT e 1.704.520/MT). 2. O C. STJ, no julgamento Tema 988, afirmou, em modulação de efeitos, que a tese jurídica só seria aplicável às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018, quando publicado o acórdão paradigma.
3. No caso, correta a decisão monocrática que inadmite o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento do feito que fixou os pontos controvertidos e deferiu a realização da prova pericial, porquanto não se evidencia a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

É dizer, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de não ser cabível o agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que indefere pedido de produção de prova, o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao pronunciamento judicial que declara a preclusão do direito de especificar as provas, diante da inexistência de urgência, eis que a matéria atinente ao alegado cerceamento de defesa pode ser perfeitamente enfrentada no julgamento de eventual apelação.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
Art. 1.021. [...]. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2
Tema nº 988/STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE DECLAROU A PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NÃO AGRAVÁVEL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Na hipótese em apreço, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que declarou a preclusão do direito de produção de provas, hipótese não elencada no rol disciplinado pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e nem em legislação extravagante, o que inviabiliza o conhecimento da matéria nesta via recursal.

2)
A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada (Tema nº 988/STJ), não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, mas tão somente autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

3)
Tendo o Juízo de 1º grau deliberado fundamentadamente pela preclusão do direito de produzir provas e impulsionando o feito com duração razoável, não há urgência que justifique a necessidade de análise rápida a respeito do direito de produção de prova, eis que a questão poderá ser avaliada posteriormente no recurso de apelação cível, na forma prevista no art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

4)
Sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de não ser cabível o agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que indefere pedido de produção de prova, o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao pronunciamento judicial que declara a preclusão do direito de especificar as provas, diante da inexistência de urgência, eis que a matéria atinente ao alegado cerceamento de defesa pode ser perfeitamente enfrentada no julgamento de eventual apelação.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.